Tribunal: TJBA
Processo: 8037381-24.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037381-24.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s): CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA APELADO: MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS Advogado(s):DANIEL DE ARAUJO PARANHOS, SILVINO DE ALENCAR BARROS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS A 30% DA REMUNERAÇÃO LÍQUIDA. MÍNIMO EXISTENCIAL. FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME: 1. Apelações interpostas contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de contrato bancário promovida por consumidor, limitando os descontos consignados em folha de pagamento ao patamar de 30% da remuneração líquida, determinando o recálculo das dívidas e a readequação das cobranças à margem consignável do demandante. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. As questões em discussão consistem em: (i) saber se a apresentação de comprovante de residência desatualizado afasta a competência territorial; e (ii) saber se é legítima a determinação judicial de limitação dos descontos mensais relativos aos empréstimos consignados a 30% da remuneração líquida do consumidor, com o consequente recálculo das dívidas e readequação das cobranças. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. Preliminar de incompetência territorial rejeitada, por se tratar de competência relativa prorrogável (CPC, art. 65). 4. Trata-se de relação de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça. 5. A multiplicidade de contratos consignados comprometeu percentual excessivo da remuneração do consumidor, inviabilizando o atendimento de suas necessidades básicas, sendo admissível a limitação dos descontos a 30% da remuneração líquida para preservar a dignidade da pessoa humana e o mínimo existencial. 6. A função social do contrato (art. 421 do CC) e a boa-fé objetiva (art. 422 do CC) autorizam a intervenção judicial em situações de onerosidade excessiva ou comprometimento da subsistência do consumidor, relativizando o princípio do pacta sunt servanda. 7. A previsão da MP n.º 2.215-10/2001, que permite ao militar comprometer até 70% de seus rendimentos, não autoriza a supressão de direitos fundamentais, devendo prevalecer o entendimento quanto à limitação de 30%. 8. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, considerando o trabalho adicional realizado em grau recursal. IV. DISPOSITIVO E TESE: 9. Recursos de apelação conhecidos e não providos. Tese de julgamento: "É legítima a limitação dos descontos consignados em folha de pagamento a 30% da remuneração líquida do consumidor, ainda que militar, em proteção ao mínimo existencial e à dignidade da pessoa humana." Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, XXXII; CC, arts. 421 e 422; CDC, art. 51; CPC, arts. 65 e 85, § 11; MP n.º 2.215-10/2001. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula nº 297; STJ, AgInt no RMS 72.865/GO, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, j. 02.09.2024; TJ-MT, AI nº 1004507-67.2024.811.0000, Rel. Sebastião Barbosa Farias, 1ª Câmara de Direito Privado, j. 21.01.2025. VISTOS, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n.º 8037381-24.2019.8.05.0001 em que figuram como apelantes, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., e, apelado, MARCOS DE OLIVEIRA SANTOS. ACORDAM os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO as Apelações, mantendo a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23